Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-67.2017.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003518-67.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VERIFICADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA – RECONHECIMENTO POR PARTE DA EMBARGADA DA PRETENSÃO DA EMBARGANTE - ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4º, DO CPC – APLICABILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Analisando detidamente os autos, tem-se que o merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante, uma vez que é evidente o vício de omissão apresentado.

2. “Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT , Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)

Embargos de Declaração Parcialmente Acolhidos Sem Efeitos Infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1003518-67.2017.8.11.0045, movida em desfavor de
SICREDI OURO VERDE MT
, reformando a sentença para condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 184046178).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que essa Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, uma vez que a Decisão Colegiada se limitou a reiterar o tema sem demonstrar a inaplicabilidade da jurisprudência, que não foram observados o disposto no Art. 26 da LEF e Art. 90, §4°, do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 184996680).

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 187255187), que seja negado acolhimento os Declaratórios e reconhecida à litigância de má-fé da parte contrária.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos da Ação de Execução movida em desfavor de
SICREDI OURO VERDE MT
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que tem razão a parte Embargante no que diz respeito à diminuição pela metade dos honorários sucumbenciais, conforme será demonstrado a seguir.

O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de afastar integralmente os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 26, LEF, tendo em vista a extinção da execução em relação ao Apelante, em decorrência do reconhecimento do pedido, pelo ente Estadual.

Sobre a temática, o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que:

“antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada

ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública noticiou o cancelamento da CDA e requereu a extinção da ação, tão somente, após a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal editou a Súmula nº 153, a qual descreve que:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente tem se posicionado este sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência. (N.U 1000554-04.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)”

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO – ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POSTERIOR À DEFESA DO EXECUTADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.(N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos.” (STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”. (TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)”

Não obstante, ressalto que a parte Embargante reconheceu a procedência do pedido da Embargada, motivo que deve ser observado o disposto no art. 90, §4°, do Novo Código de Processo Civil, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios, vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”
(destaquei)

Nesse ponto, os Superiores Tribunais, bem como Tribunais pátrios tem reconhecido a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, em situações em que a Fazenda Pública acolhe o pedido formulado em exceção de pré-executividade.

Isso porque, ainda que o exequente seja a parte autora da relação processual originária – Execução Fiscal -, dentro do incidente que ensejou a extinção do feito (exceção de pré-executividade), ele é a parte ré. Logo, sua conduta de reconhecer que a defesa do executado dispunha de substrato fático-jurídico é apta para atrair a incidência do art. 90, § 4º, CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4º, DO CPC - APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. 2- Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios. (TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT , Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO EXCIPIENTE - APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. Quando o exequente reconhece a procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.(TJ-MG - AC: 10024174401687001 Belo Horizonte, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 21/03/2019, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2019)”

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE. ART. 90, § 4º, DO CPC. APLICABILIDADE. Aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. (TRF-4 - AC: 50043404120154047205 SC 5004340-41.2015.404.7205 , Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 22/11/2016, SEGUNDA TURMA)”

Partindo dessas premissas, entendo que o Acórdão merece reforma, observando as disposições do Código de Processo Civil, especificamente no seu artigo 90, § 4º, devendo ser reduzido em 50% (cinquenta por cento) a verba honorária.

Ante ao exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, tão somente para determinar a diminuição pela metade dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 90, §4°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023